Tribunal: TJDFT
Processo: 0736326-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Processo : 0736326-14.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 105784038 dos autos originários n. 0712476-42.2019.8.07.0018) proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o cancelamento do precatório relativo aos honorários advocatícios, sob os seguintes fundamentos: Quanto ao pedido deduzido no id. 103856349, para cancelamento do precatório relativo aos honorários advocatícios, indefiro-o, haja vista que foi oportunizado ao credor dos honorários renunciar ao valor excedente a dez salários mínimos a fim de que fosse observado o teto para a aludida requisição de pagamento e o credor se manifestou negativamente no id. 97630427. Saliento, ainda, que não sobreveio a conclusão do julgamento do AGI. O argumento de que os honorários do cumprimento de sentença pertencem ao subscritor da inicial não justifica o cancelamento do precatório, haja vista o instrumento juntado no id. 51776785. Os agravantes sustentam que os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença devem ser calculados separadamente e objetos de requisitórios distintos. Declaram que os honorários da fase de cumprimento de sentença pertencem ao advogado que subscreveu o pedido de execução, qual seja, o aqui agravante Dr. Severino Marques de Oliveira, em favor de quem deverá ser expedido o respectivo requisitório. Já o outro requisitório, referente aos honorários da fase de conhecimento, deverá ser expedido em nome da agravante M de Oliveira Advogados &amp; Associados, na forma autorizada pelo art. 85, § 15, do CPC. Ressaltam que os honorários incluídos na condenação constituem direito autônomo do advogado, que, assim, poderá requerer a expedição do requisitório em seu favor. Justificam que o agravante é idoso e, nessa condição, faz jus ao pagamento preferencial de que trata art. 100, § 2o, da CF, e art. 10, § 2o, da Resolução CNJ n. 115/2010. Por isso, afirmam que o juízo a quo não poderia indeferir o pedido de separação das verbas honorárias e, consequentemente, a expedição dos respectivos requisitórios em nome dos agravantes. Pedem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar: “a) o cancelamento do precatório ID 98916278 que unificou as verbas sucumbenciais de credores distintos; b) a expedição da requisição de pagamento dos honorários do cumprimento de sentença, em favor de SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, CPF n. 033.217.621-53; e c) a expedição da requisição de pagamento dos honorários da fase de conhecimento, em favor da M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60”. No mérito, requerem o provimento do recurso, com a confirmação da liminar deferida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. De acordo com a Súmula Vinculante 47, os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Já o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), autoriza sejam os honorários contratuais deduzidos do valor a ser recebido pelo cliente se for juntado aos autos, antes da expedição do alvará de levantamento ou precatório, o respectivo contrato. Além disso, não bastasse a clara previsão legal, a jurisprudência tem admitido o exercício dessa faculdade na hipótese de execução individual de sentença coletiva, movida em face da Fazenda Pública, como ilustra o seguinte precedente julgado recentemente por este Colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 345 DO STJ. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTACAMENTO. RPV. POSSIBILIDADE. 1. No caso, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que teve por incabível a fixação de honorários sucumbenciais relativos à fase de cumprimento de sentença, não impugnada pelo ente público, com fundamento no art. 85, §7o, do CPC e indeferiu o destaque dos honorários contratuais. 2. Consoante tema repetitivo 973 "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio." (REsp 1648238/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018). 2. É possível o fracionamento de execução movida contra a Fazenda Pública para pagamento em separado dos honorários advocatícios contratuais, desde que o contrato particular de prestação de serviços tenha sido juntado aos autos antes da expedição do requisitório, conforme entendimento do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, com apoio da Súmula Vinculante 47/STF e do REsp 1.347.736/RS. 3. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. (AGI 0713092-71.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Aqui, no entanto, não se discute a reserva de honorários contratuais ajustados em favor da sociedade de advogados agravante, o que, no caso, foram contemplados e incluídos no débito principal (id. 97299298 e 98913879 dos autos originários), sem impugnação quanto a esse ponto. Diversamente, os agravantes buscam o fracionamento dos honorários de sucumbência, mediante a expedição de requisitórios específicos, um em nome da sociedade de advogados agravante (para pagamento dos honorários da fase de conhecimento) e o outro em nome do advogado agravante (para pagamento dos honorários da fase de cumprimento de sentença). Sucede que o advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA informou, nos autos originários, que os honorários da fase de conhecimento lhe pertencem e, inclusive, interpôs o AGI 0724569-23.2021.8.07.0000, da relatoria do Des. Josaphá Francisco dos Santos, contra a decisão que indeferiu a expedição de RPV em valor superior a 10 salários mínimos. Logo, soa contraditória – e, a princípio, inviável após a expedição dos requisitórios – a pretensão de fracionamento dos honorários de sucumbência para direcionar o pagamento dos honorários da fase de conhecimento à sociedade de advogados agravante. Além do mais, embora os agravantes realcem o caráter autônomo da verba honorária, tratando-se de execução contra a Fazenda Pública, forçoso considerar peculiaridades fáticas evidenciadas nos autos originários. De fato, consta que, na ação de conhecimento, foi passada procuração ao advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, integrante e associado à sociedade de advogados Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados (id. 51777598 dos autos originários). No cumprimento de sentença, o advogado MARCONI apresenta instrumento de mandato constituindo como seu procurador o próprio pai, o aqui agravante, Dr. SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, conforme a qualificação que consta da procuração (id. 51776785 – p. 2 dos autos originários). O substabelecimento acostado aos autos (id. 51776785 – p. 3 dos autos originários) revela que o Dr. SEVERINO integra o mesmo escritório de advocacia, qual seja, M de Oliveira Advogados &amp; Associados, que atuou na fase de conhecimento. Dito isso, a situação dos autos evidencia que, na realidade, os agravantes pretendem fracionar um único crédito, pertencente, para todos os fins, a um só titular, no intuito de recebê-lo em múltiplas ordens de pagamento, valendo-se de dois sistemas de satisfação do crédito (requisição de pequeno valor e precatório), hipótese vedada pelo art. 100, § 8o, da CF. Em situação similar, já decidiu este Tribunal pela impossibilidade de o credor assim proceder. Confira-se o aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VERBAS HONORÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS SEPARADOS. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. MESMO ESCRITÓRIO DA FASE DE CONHECIMENTO. FRACIONAMENTO. PRECATÓRIO. VEDAÇÃO. 1. No cumprimento de sentença referente aos honorários, o advogado da fase do conhecimento apresenta instrumento de mandato constituindo como seu procurador seu próprio pai, advogado integrante do mesmo escritório de advocacia que atuou na fase de conhecimento. 2. Diante dessa peculiaridade fática, resta evidente que a pretensão dos agravantes consiste em fracionar um único crédito, de titularidade de uma só pessoa, para recebimento em múltiplas ordens de pagamento como forma de evitar o regime de precatórios. 3. Restando configurada hipótese vedada pelo art. 100, §8o, da Constituição Federal, deve ser mantida a determinação da execução dos honorários advocatícios em crédito único. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1372823, AGI 0718575-14.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021) Esse entendimento encontra guarida em precedentes julgados da Suprema Corte: Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Ação promovida em litisconsórcio facultativo. Honorários advocatícios. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Artigo 100, § 8o, da CF. Violação. Ocorrência. Precedentes. 1. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental ao qual se dá provimento. (RE 1.038.035 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 07/11/2017, Divulg 08-03-2018, Public 09-03-2018. Negritado) PRECATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRÉDITO ÚNICO – FRACIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os honorários configuram crédito único do advogado, sendo vedado o fracionamento em tantas execuções quantos forem os credores litisconsortes facultativos, ante a autonomia dos valores devidos ao patrono das partes em relação ao principal a ser satisfeito aos litigantes, observada a regra do artigo 100, § 8o, da Carta da República. (RE 919.267 AgR-segundo, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 16/08/2016, Divulg 20-09-2016, Public 21-09-2016. Negritado) Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito, tampouco o periculum in mora, que sequer fora declinado pelos agravantes. Ademais, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pretendida, caso seja determinada a expedição, desde logo, de novos requisitórios, o que, em regra, é vedado pelo artigo 300, § 1o, do CPC. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator